Tribunal: TJMT
Processo: 0006011-90.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006011-90.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO BENTO - CPF: 848.627.261-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006011-90.2018.8.11.0015

APELANTE: ADAO BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por réu contra sentença que o condenou à pena de
8 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 45 dias-multa
, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) saber se a exasperação da pena-base em 1/8, diante de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade processual quando o réu, regularmente citado, deixa de manter atualizado seu endereço e se coloca em local incerto, autorizando o prosseguimento do feito à revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

4. Inexistente demonstração de prejuízo, incide o princípio
pas de nullité sans grief,
sendo válida a instrução realizada com a presença da defesa técnica.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea quando evidenciado risco concreto acentuado, decorrente de condução de veículo sob efeito de álcool em rodovia de intenso tráfego e no período noturno.

6. A elevação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima revela-se proporcional e está em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo inadequada a aplicação automática do mesmo critério matemático, impondo-se sua redução de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com adequação de ofício da pena de multa.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal quando o réu, regularmente citado, deixa de manter atualizado seu endereço, autorizando o prosseguimento do feito à revelia, sem demonstração de prejuízo. 2. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo legal quando fundamentada em circunstância judicial negativamente valorada. 3. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, admitindo readequação de ofício."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
367 e 563; CP, art. 59; Lei n. 9.503/97, art. 306, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.493.570/DF, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006011-90.2018.8.11.0015

APELANTE: ADAO BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Adão Bento, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/97).

Em suas razões, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa, ao argumento de que o apelante não foi pessoalmente intimado para a audiência de instrução e julgamento. No mérito, postula o redimensionamento da dosimetria da pena-base, sustentando que a exasperação em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, em razão de apenas uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006011-90.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega a nulidade absoluta do processo, sob o fundamento de que o apelante não foi pessoalmente intimado para a audiência de instrução e julgamento. Sustenta que a carta precatória expedida não retornou em tempo oportuno, o que teria inviabilizado a realização de seu interrogatório judicial, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Do exame acurado dos autos, verifica-se que o apelante detinha plena ciência da ação penal instaurada em seu desfavor. Consta que foi regularmente citado de forma pessoal em 15/10/2018 (ID 42917329, p. 9-10) e, espontaneamente, compareceu à audiência realizada na mesma data, ocasião em que, assistido pela Defensoria Pública, anuiu à proposta de suspensão condicional do processo formulada pelo Ministério Público, nos termos do art. 89, § 1o, da Lei n. 9.099/95 (ID 42917329, p. 11-12).

Ao aderir ao benefício, o apelante assumiu, de maneira expressa, o compromisso de observar as condições fixadas pelo Juízo, dentre as quais: (i) não frequentar bares, boates ou locais de reputação duvidosa; (ii) não se ausentar da comarca por período superior a 15 dias sem autorização judicial; (iii) comparecer bimestralmente em Juízo para justificar suas atividades; e (iv) efetuar prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, parcelada em seis vezes, em favor da ASBREV.

Durante o período de prova, em 09/04/2019, o próprio acusado requereu autorização para permanecer fora da comarca pelo prazo de um ano, sob o argumento de exercer atividade laborativa em Novo Progresso/PA (ID 42917329, p. 46-47). O pleito foi deferido em 02/05/2019 (ID 42917329, p. 50-51), sendo expedida carta precatória àquela comarca para fiscalização das condições impostas.

O apelante compareceu ao Juízo deprecado em 11/12/2019 (ID 88436457), ocasião em que foi devidamente cientificado das condições estabelecidas. Entretanto, transcorrido o período autorizado, deixou de retornar à comarca de origem, alterou seu endereço sem comunicação ao Juízo e abandonou, por completo, o cumprimento das condições impostas.

As diligências empreendidas para sua localização restaram infrutíferas. A carta precatória expedida para fiscalização do
sursis
não foi cumprida, uma vez que o acusado não foi encontrado no endereço por ele indicado (ID 88436455, p. 2). Outras tentativas de localização, realizadas nos endereços constantes dos autos, igualmente não lograram êxito (ID 171821908).

Diante do descumprimento das condições e da impossibilidade de localização do réu, o Ministério Público requereu a revogação do benefício, o que foi acolhido pelo Juízo em 11/02/2025 (ID 181176287), determinando-se o regular prosseguimento da ação penal.

Designada audiência de instrução e julgamento, foi expedida nova carta precatória para intimação do acusado na comarca de Novo Progresso/PA. A ausência de confirmação do cumprimento da diligência até a data da audiência não impede o regular andamento do feito, sobretudo quando evidenciado que o réu se encontrava em local incerto e não sabido por sua própria conduta.

Nesse cenário, revela-se adequada a decretação da revelia do acusado, com fundamento no art. 367 do CPP, haja vista que o referido dispositivo autoriza o regular prosseguimento da ação penal quando o réu, devidamente citado ou intimado, deixa de comparecer injustificadamente ou deixa de comunicar ao Juízo a alteração de seu endereço.

No caso concreto, o apelante, após regular citação e adesão ao
sursis
processual, assumiu o dever de manter atualizado seu endereço e permanecer à disposição da Justiça. Ao descumprir tal obrigação e se colocar deliberadamente em local incerto, deu causa à sua própria não localização, não podendo invocar tal circunstância para sustentar nulidade processual, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

Cumpre destacar, ainda, a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.
In casu
, não há qualquer comprovação de dano concreto à defesa.

A defesa técnica permaneceu regularmente constituída e atuante em todos os atos processuais, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 24/02/2025 (ID 185176042), sem arguição de preliminares. Na audiência de instrução realizada em 07/10/2025, a Defensora Pública acompanhou a produção probatória e apresentou alegações finais orais, postulando, inclusive, teses favoráveis ao réu (ID 210731447).

Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo concreto à defesa. A instrução processual transcorreu regularmente, com a produção de provas sob o crivo do contraditório, sendo a condenação amparada em conjunto probatório idôneo e suficiente.

Diante desse contexto,
rejeita-se
a preliminar arguida.

MÉRITO

A pretensão de mérito restringe-se exclusivamente à readequação da pena imposta ao acusado, com enfoque na primeira fase da dosimetria.

Para melhor compreensão da questão recorrida, transcreve-se o excerto da sentença que enfrentou a questão:

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Motivos do crime, estão relacionados ao uso do álcool, próprios do tipo. As circunstâncias do crime excedem às normais para o tipo, uma vez que o réu, dirigindo sob efeito de álcool, se envolveu em acidente, no período noturno e em rodovia federal, amplamente conhecida pelo alto tráfego de veículos de carga e passageiros, submetendo os usuários da via ao risco de uma tragédia de grande proporção. No tocante às consequências do crime e ao comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, diante da existência de apenas uma circunstância negativa, exaspero a pena base à razão de 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na esteira do entendimento do c. STJ [AgRg no AREsp n. 2.406.151/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.5.2025, DJEN de 26.5.2025], resultando na pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

A fixação da pena insere-se no âmbito da discricionariedade legal conferida ao julgador, devendo observar os critérios estabelecidos pelo Código Penal e pela legislação penal especial, os quais não estipulam critérios matemáticos inflexíveis, tampouco fórmulas rígidas, cabendo ao juízo natural, com base nos elementos colhidos na instrução processual, mensurá-la de forma motivada, justa e proporcional à gravidade concreta da conduta.

No caso em tela, observa-se que o juízo de origem, ao proceder à primeira fase da dosimetria, valorou negativamente as circunstâncias do delito, porquanto o réu, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor em rodovia federal de intenso tráfego de cargas e passageiros, no período noturno, vindo a se envolver em acidente e expondo terceiros a relevante risco de lesões graves ou até mesmo de resultado fatal. A valoração negativa, nesse contexto, mostra-se adequada, inexistindo reparos a serem promovidos.

Cumpre destacar, ademais, que o incremento de 1/8 (um oitavo), adotado na sentença com base no intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, revela-se proporcional e encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

[...] Os fundamentos do acórdão recorrido quanto à adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito para exasperação da pena-base estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que há discricionariedade na escolha da fração, atendido o princípio do livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.493.570/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024).

Assim, conclui-se pela adequação e proporcionalidade da pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 8 (oito) meses e 3 (três) dias de detenção, a qual se torna definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Embora inexistente insurgência recursal específica quanto ao ponto, impõe-se,
de ofício
, a readequação da pena de multa, inicialmente fixada em 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Não se mostra razoável a adoção do mesmo critério de fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena de multa, por se tratar de lapso demasiadamente amplo – de 10 a 360 dias-multa –, o que conduz a uma reprimenda pecuniária desproporcional quando comparada com a pena privativa de liberdade aplicada.

Dessa forma, em observância ao princípio da proporcionalidade, reduzo a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, promovendo, contudo,
de ofício
, a redução da pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos, no mais, os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026